Tribunal: TJSP
Processo: 2007952-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2007952-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é paciente IVANE GERCINO DE
LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007952-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2007952-98.2020.8.26.0000.
Paciente: Ivane Gercino de Lima.
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Birigui.
Execução no 826.990.
Voto no 41.438 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Ivane Gercino de Lima, tendo por autoridade coatora o Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Birigui, ao argumento de que
o Paciente sofre constrangimento ilegal porque a pretensão executória estatal, no
feito no 0002414-34.2006.8.26.0495, foi fulminada pela prescrição, pretendendo que
se declare extinta a punibilidade.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações, e o julgamento converto em diligência para colheita de
informações complementares.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Embora fosse caso reconhecer que a pretensão
executória estatal foi fulminada pela prescrição _ o Paciente foi condenado a
cumprir pena inferior a dois anos, é tecnicamente primário, e a partir da data do
trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público (13/12/11) mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007952-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quatro anos se passaram sem que fosse iniciado o cumprimento da pena _ o
“Habeas” está prejudicado, porque por decisão de 19 de março de 2020 o Paciente
teve a pena indultada, de modo que a impetração perdeu o objeto, não mais
persistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator